Tribunal: STF
Processo: AI 671695
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 



    1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.